Tribunal: TJMT
Processo: 0002155-96.2015.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002155-96.2015.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (EMBARGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002155-96.2015.8.11.0024

EMBARGANTE:

HOSPITAL AMECOR LTDA.

EMBARGADO:

PABLO RAMIRES FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
HOSPITAL AMECOR LTDA
contra v. acórdão desta Câmara [id.
40859980
]
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de procedência.

A embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que
“
quanto à nulidade por cerceamento de defesa probatória, disse apenas que caberia ao Juiz decidir se já estariam presentes nos autos as provas necessárias ao seu deslinde, sem dizer especificamente sobre a atitude diretiva do nobre Magistrado a quo de deferir prova (oitiva de testemunhas)”.

Diz que
no que tange o mérito recursal e a negativa de exibição dos prontuários na via administrativa, foi afirmado no aresto embargado que ele não teria disponibilizado ao apelado por conta do sigilo médico, porém, não foi abordado que a negativa de entregá-los, na verdade, se deu porque ele não provou extrajudicialmente que seria filho do paciente já falecido.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
43641491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id

40859980, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
MÉRITO –
FALECIMENTO DO PACIENTE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELO FILHO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA – OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL EM APRESENTÁ-LO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

O hospital não pode utilizar o sigilo profissional, que visa preservar a intimidade do paciente, como pretexto para negar à família do paciente falecido, as informações clínicas contidas no prontuário médico.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados”(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

Embora o autor tenha pleiteado pedido administrativo, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória, de modo que deve ser imputado ao requerido/apelante a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2º e 8º do CPC, é de rigor a manutenção do montante fixado na sentença. Majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.”

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso e/ou contraditório tanto em relação à falta de pronunciamento expresso acerca do cerceamento de defesa oriundo do indeferimento da oitiva de testemunhas quanto em relação ao real motivo da negativa de fornecimento do prontuário médico requerido pela parte adversa.

Pois bem. Em que pese a insurgência da recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, já que quanto a questão de o magistrado não analisar o pedido de oitiva de testemunhas, há expressa menção de que esta se fazia totalmente desnecessária ao caso concreto, consoante se extrai da seguinte passagem:

“[...] Como se vê, a priori, o juiz deferiu o pedido de produção de provas testemunhais, expedindo, para tanto, carta precatória, para intimar as testemunhas, porém, a mesma não foi cumprida, e, após manifestação da apelante/requerida quanto à devolução da carta precatória, o magistrado julgou antecipadamente a lide e indeferiu o pedido de prova testemunhal,
por considerar manifestamente desnecessária ao deslinde do feito
, considerando satisfeita, para tanto, a prova documental apresentada no curso do feito.”

Da mesma forma, o acórdão foi claro ao consignar que “
n
ão se discute a importância do sigilo médico, vez que tem por objetivo preservar a intimidade do paciente, contudo, o apelante/requerido não pode se valer desse pretexto para recusar a exibição dos prontuários médicos, quando solicitados, pelo próprio apelante, ou por seus familiares, como sói a hipótese dos autos, visto que o apelado possui interesse nos documentos pleiteados para fins de apurar a causa da morte do paciente falecido”.

Assim
,
evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020